Tribunal: TJPA
Processo: 0809798-14.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12358 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0809798-14.2025.8.14.0000

REQUERENTE: BEILTON DE SOUZA CORREA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ação de Revisão Criminal proposta por Beilton de Souza Correa, em face da condenação proferida nos autos da Ação Penal nº 0000804-28.2007.8.14.0043, oriunda da Vara Única da Comarca de Portel/PA, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, com pena fixada em 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

II. Questão em discussão:

2. O revisionante sustenta erro material na dosimetria da pena, apontando
bis in idem
na valoração negativa das circunstâncias do crime, além de alegar ausência de fundamentação concreta para a negativação da culpabilidade.

III. Razões de decidir:

3.

Restou demonstrado o vício na dosimetria da pena, pois a mesma circunstância fática – a impossibilidade de defesa da vítima – já utilizada como qualificadora do crime (art. 121, §2º, IV, do CP), foi novamente valorada negativamente no vetor das circunstâncias do crime, caracterizando
bis in idem
.

4.

Quanto à culpabilidade, o juízo de origem apresentou fundamentação suficiente e idônea, considerando a brutalidade da execução, a frieza da conduta e o grau de reprovabilidade da ação, permitindo sua manutenção como circunstância judicial negativa.

IV. Dispositivo e Tese:

5.

Revisão Criminal conhecida e julgada parcialmente procedente.

Tese de Julgamento:
É vedado o uso de uma mesma qualificadora tanto para agravar a tipificação penal quanto para exasperar a pena-base no vetor das circunstâncias do crime, sob pena de bis in idem. A revisão criminal é instrumento hábil para corrigir tais ilegalidades, desde que evidenciadas de plano.

Dispositivo relevante citado:
arts. 59 e 121, § 2º, IV, do Código Penal; art. 621, I, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC: 108859 MS 2008/0131824-8, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 04/08/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 14/09/2009.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e julgar parcialmente procedente a revisão criminal, nos termos do relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 23 de junho de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL:
0809798-14.2025.8.14.0000

REQUERENTE:
BEILTON DE SOUZA CORREA

REQUERIDO: ESTADO

VARA DE ORIGEM: COMARCA DE PORTEL/PA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Trata-se de ação de Revisão Criminal proposta por Beilton de Souza Correa, em face da condenação proferida nos autos da Ação Penal nº 0000804-28.2007.8.14.0043, que tramitou perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/PA, datada de 23 de setembro de 2010.

Na origem, o revisionante foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal.

Em sede de apelação, a sentença condenatória foi integralmente mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da 3ª Turma de Direito Penal, sob relatoria da Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, em 07 de novembro de 2019, que confirmou a regularidade da condenação e da dosimetria da pena aplicada.

Na petição inicial da revisão criminal, o revisionante sustenta, em síntese, a existência de erro material na dosimetria da pena, apontando, como fundamentos principais: (i) a ocorrência de bis in idem na valoração negativa do vetor circunstâncias do crime, uma vez que o fundamento utilizado – a impossibilidade de defesa da vítima – já havia sido reconhecido como qualificadora do delito; e (ii) ausência de fundamentação concreta para a valoração negativa da culpabilidade, sustentando que a mera referência à brutalidade da conduta não seria suficiente para justificar a exasperação da pena-base.

Ao final, requer:

1.

A exclusão da valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão do bis in idem verificado;

2.

O afastamento da valoração negativa da culpabilidade, por ausência de fundamentação idônea;

3.

A readequação da pena-base para o mínimo legal ou, subsidiariamente, sua redução proporcional, considerando a existência de apenas um vetor judicial negativo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por meio da Procuradoria de Justiça Criminal, apresentou parecer opinando pelo conhecimento da revisão criminal e, no mérito, pela sua improcedência.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade da Revisão Criminal, passo à análise do mérito.

Ao compulsar os autos, observo que a sentença de primeiro grau e o acórdão que a confirmou em sede recursal, ao realizarem a dosimetria da pena, efetivamente incorreram em manifesta violação ao princípio do
non bis in idem
.

Verifica-se que o juízo a quo, na primeira fase da dosimetria, ao valorar negativamente o vetor das circunstâncias do crime, fundamentou-se no fato de que a vítima, por ser portadora de deficiência física, não teve a mínima chance de defesa. Ora, tal elemento, contudo, já havia sido reconhecido como qualificadora do delito (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP – recurso que dificultou a defesa da vítima).

Ao utilizar o mesmo fato tanto para qualificar o crime quanto para negativar as circunstâncias judiciais, o sentenciante incorreu em indevida dupla valoração. Tal conduta viola a lógica da individualização da pena e afronta o disposto no art. 59 do Código Penal, além de contrariar sólida e pacífica jurisprudência.

Cito, a propósito, o seguinte precedente do STJ:

HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SURPRESA . PENA-BASE. APLICAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGALMENTE PREVISTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SANÇÃO MOTIVADA . QUALIFICADORA. DUPLA VALORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS ESPOSADOS E O QUANTUM DE REPRIMENDA IRROGADO . MITIGAÇÃO DEVIDA. COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA. 1. Caracteriza constrangimento ilegal a dupla valoração de uma mesma circunstância, utilizada para qualificar o delito e para elevar a pena na primeira etapa da dosimetria da pena . 2. Embora a aplicação da pena-base acima do mínimo encontre-se justificada pela consideração não somente da culpabilidade acentuada do paciente, mas também em razão da presença de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, uma delas foi considerada equivocadamente, verificando-se presente, ainda, a desproporcionalidade entre os fundamentos expostos e o quantum de pena irrogado. 3. Ordem parcialmente concedida para mitigar a reprimenda imposta ao paciente, que resta definitiva em 13 anos de reclusão, mantidos, no mais, a sentença e o aresto proferidos. (STJ - HC: 108859 MS 2008/0131824-8, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 04/08/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 14/09/2009).

Portanto, impõe-se a exclusão da valoração negativa das circunstâncias do crime.

No que tange à culpabilidade, entendo que a sentença merece ser mantida. A análise realizada pelo juízo de primeiro grau foi devidamente fundamentada.

A gravidade da culpabilidade restou caracterizada não apenas pela brutalidade do crime, mas, sobretudo, pelo elevado grau de desvalor na execução do fato, o qual evidenciou uma especial reprovabilidade da conduta do réu. O agente, ciente da incapacidade física da vítima, agiu de maneira extremamente cruel e desumana, exacerbando a gravidade típica. A decisão do Conselho de Sentença, ao reconhecer essas circunstâncias, foi clara quanto à brutalidade e frieza na execução.

A vítima foi atraída para encontra-se com seus algozes, de modo que estes, armados de terçados e facas desferiram-lhe golpes, levando-a a óbito.

Consta que a vítima ainda tentou se esquivar da ação cruel dos réus, mas não obteve êxito, falecendo em frente a um bar.

A manutenção da valoração negativa da culpabilidade, portanto, não configura duplicidade de fundamentação, mas, ao contrário, representa o necessário e legítimo juízo de censura estatal diante da conduta especialmente reprovável.

Diante da exclusão da valoração negativa do vetor das circunstâncias, a pena base deverá ser redimensionada.

Considerando a manutenção da culpabilidade como única circunstância judicial negativa, e observando a fração usualmente adotada pela jurisprudência (1/6 para cada circunstância judicial negativa), a pena base, originalmente fixada em 16 anos e 6 meses de reclusão, deverá ser readequada para 14 anos de reclusão.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Revisão Criminal, para o fim de
excluir a valoração negativa das circunstâncias do crime
, reconhecendo o
bis in idem
;
manter a valoração negativa da culpabilidade
, por estar devidamente fundamentada;
redimensionar a pena base para 14 (quatorze) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, considerando a existência de apenas um vetor judicial negativo.

Determino a expedição de comunicação ao Juízo de origem para as providências cabíveis.

É o meu voto.

Belém,
23 de junho de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 15/07/2025